Tribunal: STF
Processo: Rcl 47299
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Luiz Inácio Lula da Silva, em nome próprio e na qualidade de representante do Espólio de Marisa Letícia Lula da Silva, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal.
    Aponta-se como ato reclamado a decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba em 7.5.2021, nos autos da Petição n. 5018574-51.2021.4.04.7000, por meio da qual foram mantidas as constrições incidentes sobre o patrimônio do reclamante, em alegada violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no HC 193.726.
    Sustenta o reclamante, em síntese, que a decisão paradigma, ao reconhecer a incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, teria tornados nulos os atos decisórios praticados nas ações penais contra si deflagradas, dentre os quais encontram-se as medidas assecuratórias.
    Requer, liminarmente, o levantamento das constrições patrimoniais impostas nos autos das Medidas Assecuratórias n. 5050758-36.2016.4.04.7000/PR e 5020607-19.2018.4.04.7000/PR e dos Embargos de Terceiro n. 5001262-67.2018.4.04.7000.
    A autoridade reclamada prestou informações em 18.5.2021, por meio de ofício que corresponde ao Doc. 16.
    Com vista dos autos, limitou-se a Procuradoria-Geral da República a manifestar ciência do despacho por meio do qual foram solicitadas informações à autoridade reclamada, nos termos de petição que corresponde ao Doc. 32.
    A defesa técnica do reclamante reiterou a pretensão de liberação dos bens em peças protocoladas nos Docs. 34, 37 e 42, informando, na última, a ocorrência de fato novo, consubstanciado em decisão proferida pelo eminente Ministro Gilmar Mendes nos autos do HC 164.493, por meio da qual Sua Excelência estendeu a ordem ali concedida “às demais Ações Penais conexas (5021365-32.2017.4.04.7000/PR – Caso ‘Sítio de Atibaia’ e 5063130-17.2016.4.04.7000/PR – Caso ‘Imóveis do Instituto Lula’) (…) de modo a anular todos os atos decisórios emanados pelo ex-juiz Sérgio Moro, devido a sua suspeição em face do Reclamante”.
    É o relatório. Decido.
    Após a concessão da ordem de habeas corpus no HC 193.726, oportunidade na qual foi reconhecida a incompetência relativa do Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba ao processo e julgamento das específicas ações penais deflagradas em desfavor do ora reclamante, a defesa técnica por este constituída ajuizou as Reclamações de ns. 46.378, 47.299 e 47.576, nas quais o aludido Juízo figura como autoridade reclamada, atribuindo-se-lhe afronta à autoridade da referida decisão. 
    A Reclamação n. 46.378, protocolada em 17.3.2021, tem por objeto a manutenção da constrição de bens do reclamante, bem como a seleção de processos, por parte da autoridade reclamada, para remessa à Seção Judiciária do Distrito Federal. O pedido é formulado nos seguintes termos:
    “Ante todo o exposto, requer-se seja julgado integralmente procedente a presente Reclamação, reconhecendo, desde logo, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF12, que o E. Juízo da 13ª. Vara Federal Criminal de Curitiba afrontou a autoridade da r. decisão proferida pelo e. Ministro EDSON FACHIN aos 08.03.2021 nos autos do habeas corpus n° 193.726/PR ao proferir nova decisão nos autos da Ação Penal n.º 5063130-17.2016.4.04.7000/PR. Como corolário, requer-se seja cassada a decisão impugnada, determinando-se o cumprimento integral da decisão proferida pelo e. Ministro EDSON FACHIN aos 08.03.2021 nos autos do habeas corpus n° 193.726/PR, assegurando-se ao Reclamante o imediato levantamento das constrições determinadas, ilegalmente, nos autos das Medidas Assecuratórias n.º 5050758-36.2016.4.04.7000/PR e 5020607-19.2018.4.04.7000/PR, assim como o envio à Seção Judiciária do Distrito Federal de todo e qualquer processo ou procedimento acessório às ações penais expressamente indicadas no bojo do decisum emanado desta Suprema Corte, além de outras medidas necessárias à solução da controvérsia, na forma do art. 992, do CPC. 
    65. Alternativamente, requer-se seja concedida medida liminar, inaudita altera parte, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para que, até que final julgamento do mérito desta Reclamação, a ser realizado pelo juiz natural, a saber a Colenda Segunda Turma, seja determinado: (a) o imediato levantamento das constrições determinadas, ilegalmente, nos autos das Medidas Assecuratórias n.º 5050758-36.2016.4.04.7000/PR e 5020607-19.2018.4.04.7000/PR e, ainda, (b) o envio à Seção Judiciária do Distrito Federal de todo e qualquer processo ou procedimento acessório às ações penais expressamente indicadas no bojo do decisum emanado desta Suprema Corte — com a confirmação dessa liminar ao final e cassação da r. decisão impugnada e a consequente determinação do integral cumprimento da r. decisão proferida pelo e. Ministro EDSON FACHIN aos 08.03.2021 nos autos do habeas corpus n° 193.726/PR, além de outras medidas necessárias à solução da controvérsia, na forma do art. 992, do CPC.”
    A RCL 46.378 foi incluída para julgamento virtual pela Segunda Turma, em sessão agendada para os dias 6 a 16.8.2021.
    Por meio da presente reclamação (RCL 47.299), protocolada em 11.5.2021, insurge-se o reclamante, igualmente, contra a manutenção da constrição de seus bens por parte do Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, requerendo o acolhimento da pretensão nos seguintes termos:
    Ante todo o exposto, requer-se seja julgado integralmente procedente a presente Reclamação, reconhecendo, desde logo, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF12, que o E. Juízo da 13ª. Vara Federal Criminal de Curitiba afrontou a autoridade das r. decisões proferidas nos autos do habeas corpus n° 193.726/PR aos 08.03.2021 e referendada pelo Plenário desta Corte Suprema em 15.04.2021, reforçadas, ainda, pela r. decisão proferida no habeas corpus n° 164.493, ao se negar a cumprir os efeitos das nulidades reconhecidas. Como corolário, requer-se seja cassada a decisão impugnada, determinando-se o cumprimento integral dos efeitos das r. decisões acima, assegurando-se ao Reclamante e ao Espólio por ele representado o imediato levantamento das constrições determinadas, ilegalmente, nos autos das Medidas Assecuratórias n.º 5050758-36.2016.4.04.7000/PR, Medidas Assecuratórias n° 5020607-19.2018.4.04.7000/PR e Embargos de terceiro n° 5001262- 67.2018.4.04.7000. 
    55. Alternativamente, requer-se seja concedida medida liminar, inaudita altera parte, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para que, até que final julgamento do mérito desta Reclamação, a ser realizado pelo juiz natural, a saber a Colenda Segunda Turma, seja determinado o imediato levantamento das constrições determinadas, ilegalmente, nos autos das Medidas Assecuratórias n.º 5050758-36.2016.4.04.7000/PR, Medidas Assecuratórias n° 5020607-19.2018.4.04.7000/PR e dos Embargos de Terceiro n. 5001262- 67.2018.4.04.7000 em desfavor do Reclamante e do Espólio por ele representado.
    Posteriormente, em 25.5.2021, o reclamante tornou a ajuizar nova reclamação constitucional (RCL 47.576), insurgindo-se, uma vez mais, contra a manutenção do bloqueio de bens, formulando pedido nos seguintes termos:
    “Ante todo o exposto, requer-se seja julgado integralmente procedente a presente Reclamação, reconhecendo, desde logo, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF9 , que o e. Juízo da 13ª. Vara Federal Criminal de Curitiba afrontou a autoridade da r. decisão proferida pelo e. Ministro EDSON FACHIN aos 08.03.2021, nos autos do habeas corpus n° 193.726/PR, ao proferir nova decisão nos autos da Ação Penal n.º 5021365-32.2017.4.04.7000/PR (Caso “Sítio de Atibaia”). Como corolário, requer-se seja cassada a decisão impugnada, determinando-se o cumprimento integral da r. decisão proferida pelo e. Ministro EDSON FACHIN aos 08.03.2021 nos autos do habeas corpus n° 193.726/PR, assegurando-se ao Reclamante o imediato levantamento das constrições determinadas, ilegalmente, nos autos das Medidas Assecuratórias n.ºs 5050758-36.2016.4.04.7000/PR e 5020607- 19.2018.4.04.7000/PR, assim como o envio à Seção Judiciária do Distrito Federal de todo e qualquer processo ou procedimento acessório às ações penais expressamente indicadas no bojo do decisum emanado desta Suprema Corte, além de outras medidas necessárias à solução da controvérsia, na forma do art. 992, do CPC. 
    59. Alternativamente, requer-se seja concedida medida liminar, inaudita altera parte, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para que seja determinado desde logo: (a) o imediato levantamento das constrições determinadas, ilegalmente, nos autos das Medidas Assecuratórias n.ºs 5050758-36.2016.4.04.7000/PR e 5020607-19.2018.4.04.7000/PR e, ainda, (b) o envio à Seção Judiciária do Distrito Federal de todo e qualquer processo ou procedimento acessório às ações penais expressamente indicadas no bojo do decisum emanado desta Suprema Corte; no mérito, com a confirmação dessa liminar ao final, a cassação da r. decisão impugnada e a consequente determinação do integral cumprimento da r. decisão proferida pelo e. Ministro EDSON FACHIN aos 08.03.2021 nos autos do habeas corpus n° 193.726/PR, além de outras medidas necessárias à solução da controvérsia, na forma do art. 992, do CPC.”
    Tal contexto revela que a pretensão deduzida na presente reclamação cuida-se de mera repetição de pedido formulado nos autos da RCL 46.378, circunstância que impede o seu processamento diante da configuração da litispendência.
    Nesse sentido:
    RECLAMAÇÃO – LITISPENDÊNCIA. A litispendência volta-se a racionalizar a atividade jurisdicional, impedindo que haja dupla atuação envolvendo a mesma questão. (Rcl 46923 AgR, Rel.: MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2021)
    Agravo regimental em reclamação. 2. Litispendência. Configuração. Extinção do processo sem julgamento de mérito. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 36393 AgR, Rel.: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/03/2020)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente